Tribunal: STF
Processo: Rcl 70396
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Pama Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferida nos autos do Processo nº 1000062-15.2023.5.02.0332, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral).



    Pama Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. narra que, no processo em referência nesta reclamatória, foi demandada pelo policial militar Cícero Manoel de Araújo, em ação julgada procedente para reconhecer o vínculo de emprego relativamente ao serviço autônomo ou terceirizado de segurança privada.



    Prossegue discorrendo que



    “[...] interpôs Recurso Ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, porém a decisão da 1ª instância de reconhecimento de vínculo empregatício, foi mantida pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (acórdão RO - em anexo). 



    Inconformada, a Requerente interpôs Recurso de Revista perante o Tribunal Superior do Trabalho, para o qual foi denegado seguimento (acórdão RR - em anexo).



     Dessa decisão houve a interposição de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, que foi conhecido, porém negado provimento pela 7ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho (acórdão AIRR - em anexo). Atualmente o processo aguarda julgamento de Agravo Regimental, na 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho”. (e-Doc. 1, p 2)



    Pondera que “o entendimento vinculante firmado pelo E. STF na ADC 48, no RE 958.252 e na ADPF 324 toda terceirização é lícita, mesmo se em relação à atividade fim, não tendo que se falar em vínculo direto quando admitida outras formas de contratação.” (e-Doc. 1, p 10).



    Defende, assim, que, 



    “[o] acórdão da 16ª Turma do TRT da 2ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o policial militar indevidamente, sendo fato incontroverso na Reclamação Trabalhista, que o policial militar pactuou com a reclamante livremente e sem qualquer vício de consentimento, a prestação de serviços de segurança privada, o fazendo apenas duas a três vezes por semana, atuando como ‘profissional autônomo’, haja vista que a corporação da Polícia Militar sempre teve prioridade na prestação de serviços.” (e-Doc. 1, p 14)



    Requer 



    “1. Liminarmente, determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 1000062-15.2023.5.02.0332, até decisão final da presente reclamação, nos termos do artigo 158 do RISTF; (...)



    3. No mérito, requer seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 1000062-15.2023.5.02.0332, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324 e ADI 5625, de forma a reconhecer a relação de natureza civil havida entre as partes;”



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Pama Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Cícero Manoel de Araújo nos autos do Processo nº 1000062-15.2023.5.02.0332. Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região:



    “VINCULO DE EMPREGO. POLICIAL MILITAR. Estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento do vínculo entre policial militar e empresa privada, independentemente da possibilidade de sanção disciplinar da corporação. Inteligência da Súmula 386 do C.TST” (edoc. 5, p. 21).



    Colhe-se, ainda, dos fundamentos daquele julgado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO 



    O reclamante requereu, na emenda à inicial, o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamada, no período 02/09/2017 a 16/01/2023, alegando que, na função então desempenhada, vigilante, estavam presentes todos os requisitos elencados no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



     Em defesa, a reclamada reconheceu a prestação de serviços, mas afirmou que se tratava de trabalho autônomo, não habitual e sem pessoalidade. 



    O artigo 3º da CLT dispõe que, para que se dê o reconhecimento da condição de empregado, haja pessoalidade, onerosidade, subordinação e que a prestação de serviços não seja eventual, tudo de forma cumulativa e simultânea.



     Nesse contexto, admitida a prestação de serviços, mas negada a condição de empregado, competia à reclamada o ônus de provar o fato impeditivo do direito pleiteado, a teor dos artigos 818, II, da Consolidação das Leis do Trabalho e 373, II, do Código de Processo Civil, e dele não se desincumbiu a contento.



    Na hipótese dos autos, a reclamada não produziu prova acerca da alegada autonomia, tampouco de que o autor poderia se fazer substituir, uma vez que não produziu prova oral.



    O depoimento do reclamante é claro no sentido de que, em eventual falta, não recebia o dia de trabalho e a empresa, não o autor, designava outro policial militar para prestar o serviço. Não há qualquer confissão de que o autor indicava outro policial para substituí-lo, tentando a reclamada induzir o juízo a erro. 



    A testemunha Júlio Henrique Dias Rainha, inquirida a requerimento do reclamante, confirmou que o trabalho de segurança noturno era desempenhado por dois policiais militares, que se revezavam entre si, o que significa que o autor trabalhava em três dias por semana, não havendo que se falar em trabalho não habitual.



     Ainda, a reclamada anexou recibos de pagamento de ‘1ª PARCELA 13º’ (ID. 75a2859 - Pág. 13) e ‘13º SALÁRIO 2ª PARCELA’ (ID. 75a2859 - Pág. 15), sendo certo que a gratificação natalina é incompatível com o trabalho autônomo e corrobora a existência de vínculo de emprego. 



    Aliás, a incontroversa forma de pagamento é típica do vínculo de emprego, uma vez que o reclamante recebia adiantamento no dia 15 do próprio mês de prestação de serviços e o restante do salário no dia 1º do mês seguinte ao da prestação. 



    Ademais, o reclamante anexou recibos de pagamento, nos quais consta descontos de faltas, os quais, confrontados pela preposta, esta deixou de refutá-los, acabando por reconhecê-los. 



    A condição de policial militar, por si só, não constitui óbice ao reconhecimento do pretendido vínculo de emprego. Neste sentido, é o teor da Súmula 386 do Tribunal Superior do Trabalho: 



    [...]



    Considero, portanto, que os requisitos do artigo 3º, da CLT, estiveram presentes na relação de trabalho desenvolvida entre reclamante e reclamada, impondo-se o reconhecimento do vínculo de emprego, como decidido na origem.



    Mantenho” (e-doc. 5, p. 24-25 - grifei)



    Após a análise detida dos autos, verifico que não é possível extrair dos atos reclamados, bem como dos documentos juntados, que a autoridade reclamada teria reconhecido vínculo de emprego em detrimento de eventual pacto civil havido entre as partes de estabelecer relação jurídica diversa da empregatícia.



    Na espécie, considerada a ausência de documento escrito que dispõe sobre a natureza da relação havida entre as partes, tenho que deve prevalecer a solução dada pela Justiça do Trabalho que, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante, compreendeu haver vínculo empregatício entre Pama Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e o beneficiário da presente reclamatória.



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 1000062-15.2023.5.02.0332, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. ARE-RG 665134 (Tema 520). 4. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 5. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55068 ED-AgR, , Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 17-01-2023 )



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    No mesmo sentido, em casos similares ao dos autos, as seguintes decisões: Rcl nº 68712/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 10.7.2024, Rcl nº 66.857/PA, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24.6.2024, e Rcl nº 64.214/SPR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23.2.202.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente